Tribunal: TJBA
Processo: 0002140-91.2012.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002140-91.2012.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MANOEL CORREIA DOS SANTOS Advogado(s): LUIS CARLOS RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal). A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do julgamento por não submissão a "novo júri". No mérito, busca o afastamento da qualificadora de futilidade e a aplicação da detração penal. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve nulidade no julgamento realizado em cumprimento a acórdão anterior que anulou veredicto absolutório; (ii) analisar se a decisão dos jurados quanto à qualificadora do motivo fútil encontra suporte no acervo probatório ou se é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) definir a competência para a aplicação da detração penal no caso concreto. III. Razões de decidir: Não se verifica nulidade no julgamento quando este ocorre em estrito cumprimento a acórdão de tribunal de segunda instância, já transitado em julgado, que anulou julgamento anterior por ser manifestamente contrário à prova dos autos . No mérito, vigora o princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII, "c", da CF), de modo que a decisão dos jurados deve ser mantida se amparada em uma das versões constantes do processo . No caso, os depoimentos de testemunhas presenciais confirmam que o réu desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima em razão de uma desavença banal sobre fiação elétrica, o que caracteriza a futilidade da conduta por flagrante desproporção entre a causa e o resultado . Por fim, a detração penal (artigo 387, § 2º, do CPP) deve ser analisada pelo Juízo da Execução quando o cômputo do tempo de prisão provisória não possui o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença , . IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. "A realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em cumprimento a decisão colegiada que anulou o veredicto anterior por contrariedade à prova dos autos, não configura nulidade e atende ao princípio do duplo grau de jurisdição". 2. "A decisão do Conselho de Sentença que reconhece a qualificadora do motivo fútil baseada em provas testemunhais idôneas não pode ser anulada pelo Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos". 3. "Compete ao Juízo da Execução a análise da detração penal quando o tempo de prisão cautelar é insuficiente para modificar o regime prisional estabelecido na condenação". Legislação citada: CRFB/1988, artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c"; Código Penal, artigo 33, § 2º, alínea "a" e artigo 121, § 2º, inciso II; Código de Processo Penal, artigos 387, § 2º, 563 e 593, inciso III, alínea "d"; Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), artigo 66, inciso III, alínea "c"; Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 2.714.849/RO ; STJ, AgRg no AREsp 2.851.717/RS ; STJ, AgRg no AREsp 3.006.742/ES ; STJ, AgRg no RHC 218.758/PR ; TJBA, Recurso em Sentido Estrito 8000972-06.2022.8.05.0046 . Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002140-91.2012.8.05.00124, da Vara Criminal de Itaparica, em que figura como apelante MANOEL CORREIA DOS SANTOS e como apelado MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NÃO PROVER o apelo defensivo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento. Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator IN